Tribunal: TJSP
Processo: 2278984-19.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e mantido o indeferimento de seu pedido de gratuidade da justiça – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – a contradição passível de ser sanada pela via dos embargos declaratórios é aquela havida entre partes do próprio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e mantido o indeferimento de seu pedido de gratuidade da justiça – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – a contradição passível de ser sanada pela via dos embargos declaratórios é aquela havida entre partes do próprio acórdão, não a existente entre o acórdão e as alegações deduzidas pela embargante – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2278984-19.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ERIETA MENDES BRITO FRANCESCONI, é embargado BANCO
VOTORANTIM S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278984-19.2019.8.26.0000/50001 - Voto 25456
2
VOTO No: 25456
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2278984-19.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 33a VARA CÍVEL
JUIZ: DOUGLAS IECCO RAVACCI
EMBARGANTE: ERIETA MENDES BRITO FRANCESCONI
EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante e mantido o indeferimento de seu
pedido de gratuidade da justiça inexistência de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão colegiada a contradição
passível de ser sanada pela via dos embargos declaratórios é
aquela havida entre partes do próprio acórdão, não a existente
entre o acórdão e as alegações deduzidas pela embargante mera
irresignação acerca do resultado do julgamento embargos de
declaração conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão (fls. 212/216) pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargante e mantido o indeferimento de seu
pedido de gratuidade da justiça.
A embargante alegou que o acórdão foi contraditório em
relação à prova documental constante dos autos. No mais, repetiu argumentos já
deduzidos no agravo e requereu o acolhimento dos aclaratórios.
Embargos tempestivos.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278984-19.2019.8.26.0000/50001 - Voto 25456
3
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado,
devidamente fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões
levantadas pelas partes e dos elementos constantes dos autos.
A embargante alegou que houve contradição, mas sequer
indicou precisamente em que consistiu tal vício. Limitou-se a reproduzir argumentos
já deduzidos no agravo de instrumento, já devidamente sopesados, apreciados e
rechaçados pela turma julgadora.
Convém salientar que ao julgador não se impõe responder
questões impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão
adotada no julgado, mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos de fato e de
direito indicados por ela e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Nessa linha, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, representada pelos seguintes julgados:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS 21315/DF,
Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016);
“É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre
todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos
indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278984-19.2019.8.26.0000/50001 - Voto 25456
4
argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar
a decisão, pois cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o
seu
livre
convencimento,
utilizando-se
dos
fatos,
provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto” (AgRg no AREsp 139.788/SP,
Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 24.04.2012, DJe 02.05.2012).
Consigne-se, ademais, que a contradição passível de ser sanada
pela via dos embargos declaratórios é aquela havida entre partes do próprio acórdão,
não a existente entre os fundamentos do julgado e as alegações da parte.
Em verdade, as alegações expendidas nos presentes embargos
retratam apenas a irresignação acerca do resultado do julgamento. Em outras
palavras, a pretensão é de alteração do julgado por discordância em face da tese
adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do julgado, a embargante deve
se valer da via adequada, que não é a dos embargos de declaração.
Em suma, com as observações feitas acima, tem-se que o
acórdão embargado analisou convenientemente a questão, inexistindo qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator